Tribunal: TJMT
Processo: 0010752-06.2015.8.11.0040
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010752-06.2015.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), REINALDO TELES FELISARDO JUNIOR - CPF: 071.966.519-10 (RECORRENTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO), ESTEFANY RECKZIEGEL - CPF: 073.749.459-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Pronúncia. Tentativa de Feminicídio. Qualificadoras. Manutenção.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia pela qual foram mantidas as qualificadoras de motivo fútil, recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio, previstas no art. 121, §2o, incisos II, IV e VI, c/c §2o-A, inc. I, do CP, em relação à tentativa de homicídio contra a ex-namorada do recorrente, ocorrido em contexto de violência doméstica e familiar.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em saber se as qualificadoras admitidas na decisão de pronúncia são manifestamente improcedentes, justificando o seu decote antes da sua submissão ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é possível quando forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto, pois os indícios presentes nos autos indicam plausibilidade quanto à atuação do réu por motivo fútil, ou seja, a insatisfação com o término do relacionamento.

4. Os elementos probatórios também indicam a natureza repentina do ataque, dificultando a defesa da vítima, configurando indícios de recurso que impossibilitou a defesa.

5. A qualificadora de feminicídio também deve ser mantida, considerando o contexto de violência doméstica e a jurisprudência consolidada que dispensa análise do
animus
do agente na fase de pronúncia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. As qualificadoras admitidas na pronúncia só podem ser afastadas se manifestamente improcedentes. 2. Havendo indícios mínimos que sustentam as qualificadoras de motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, deve-se submeter a matéria ao Tribunal do Júri.”

­­­­__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2o, incisos II, IV e VI, c/c §2o-A, inciso I; art. 14, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.540.663/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/04/2024; AgRg no AREsp n. 2.358.996/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 20/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
R
ecurso em Sentido Estrito

interposto tempestivamente
por
Reinaldo Teles Felisardo Junior
, contra a r. decisão de
pronúncia

proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal de Sorriso/MT,
que julgou admissível a pretensão punitiva estatal, a fim de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri,
pronunciando-o
pela prática do crime de
Tentativa de

Feminicídio Qualificado,
tipificado no
art. 121, §2o, inc.
II, IV e VI, c/c §2-A, inc. I e art. 14, inc.
II, todos do CP.

Neste grau de jurisdição, a Defesa almeja o
decote das qualificadoras
de motivo fútil, do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da ofendida e do feminicídio,
admitidas na pronúncia, alegando que são manifestamente improcedentes e contrárias às provas dos autos (Id. 241872657).

As
contrarrazões
do d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 241872660).

Em sede de
Juízo de Retratação
, a Magistrada
a quo

manteve

a decisão
objurgada pelos seus próprios fundamentos (Id. 241872654).

Em parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição do respectivo sumário (Id. 244409166):

“
SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (artigo 121, § 2o, incisos II, IV e VI, c/c §2-A, inc. I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com observância da Lei no 11.340/2006). DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: PRETENDIDO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL
(VÍTIMA QUE SE NEGOU A REATAR O RELACIONAMENTO)
, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (SURPRESA) E FEMINICÍDIO –
IMPOSSIBILIDADE
– AS QUALIFICADORAS SÓ PODEM SER EXTIRPADAS DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - ENUNCIADO CRIMINAL 02 DO TJMT - PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que, no dia 9.11.2015, por volta das 23h20min, em via pública localizada na cidade de Sorriso/MT,
Reinaldo Teles Felisardo Junior
,

munido
de arma branca e
imbuído de
animus necandi
, tentou ceifar a vida de
E. R.
, sua ex-namorada, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade (Id. 241871179 – pág. 1/4).

Em razão disso, ele foi denunciado como incurso no art. 121, §2o, inc.
II, IV e VI, c/c §2-A, inc. I e art. 14, inc.
II, todos do CP. Após o regular trâmite processual, foi
pronunciado

pela prática do crime de
Feminicídio
, na modalidade tentada (Id. 241871196).

Neste grau de jurisdição, a defesa pleiteia o
decote das qualificadoras
previstas no art. 121, §2o, inc. II, IV e VI, c/c §2-A, inc. I – motivo fútil, recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima e feminicídio
,
admitidas na pronúncia, alegando que são manifestamente improcedentes e contrárias às provas dos autos (Id. 241872657).

Sem
razão. Explico.

É cediço que, nas decisões de pronúncia, as circunstâncias qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes.

As provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, pois as indigitadas qualificadoras,
aparentemente
,
não se revelam manifestamente improcedentes.

No presente caso, os elementos reunidos no processo indicam
que há certa plausibilidade na tese de que o
recorrente
agiu por
motivo fútil,
uma vez que há indícios de que ele teria praticado o crime
movido por ciúmes e pela recusa em aceitar o término do relacionamento amoroso com a
vítima.

As provas anexadas ao feito, como as conversas por
WhatsApp
entre o recorrente e a
ofendida
, reforçam a hipótese de que o crime foi cometido sob uma motivação banal. Assim, mesmo que a defesa alegue que
“devemos adotar o ponto de vista no sentido de que a motivação da tentativa de homicídio praticada por ciúmes não pode ser considerada fútil ou torpe”
(Id. 241872657 – pág. 10),
não há elementos que comprovem essa tese de forma
inequívoca.

A declaração da própria
vítima
na fase policial e em audiência judicial é relevante para a análise. A
ofendida
afirmou que
“o recorrente mandava mensagens pedindo para voltarem, mas ela negava, mencionando que o rompimento foi motivado por ciúmes e pelo uso excessivo de álcool por parte dele (...)”
(Id. 241871183). Essa narrativa é corroborada pelos demais elementos probatórios e evidencia, em tese, um contexto de possessividade, que poderia caracterizar a motivação fútil, o que
deve ser analisado pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Sob a temática, colho aresto de julgado desta e. Câmara Criminal:

“4. Em específico, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
compete ao Eg. Tribunal do Júri decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio
e, ainda,
se caracteriza motivo fútil ou torpe.
Precedentes.” (N.U 1023782-27.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Se não bastasse, vale lembrar, quanto ao ponto, que
“O afastamento de qualificadoras na primeira fase dos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri
limita-se às hipóteses em que elas se revelam manifestamente
dissociadas
dos elementos probatórios colhidos na instrução, posto que compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre o seu acolhimento ou não
.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.540.663/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.)

Seguindo, no que diz respeito à qualificadora do
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima,
os autos indicam, em tese, um comportamento premeditado por parte do recorrente. No dia dos fatos, ele, acompanhado de um amigo (Marcelo), foi ao restaurante onde a
ofendida
trabalhava. Ao término do expediente, a
vítima
saiu do local de carona em uma motocicleta conduzida por sua colega, Maria, em direção à sua residência.

Após consumirem bebidas alcoólicas, o recorrente e Marcelo também deixaram o restaurante em uma motocicleta, conduzida pelo recorrente, e passaram a seguir a
vítima
. Em determinado momento, de forma repentina, o recorrente colidiu a motocicleta contra o veículo em que a
ofendida
estava, provocando a queda de ambas ao solo.

Não satisfeito com a agressão já cometida, o recorrente, portando uma faca, avançou contra a
vítima
e desferiu
um golpe em seu pescoço.
Em seguida, tentou desferir outras facadas, mas foi interrompido por Marcelo, que interveio fisicamente e conseguiu impedir a continuidade do ataque.

Com efeito, os elementos probatórios
indicam a natureza súbita do ataque
, que acabou dificultando ou até mesmo impossibilitando qualquer reação defensiva por parte da
ofendida
.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona esta Corte Estadual:

“Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua incidência,
devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente
, qual seja, o Conselho de Sentença” (RESE 1023782-27.2023, Rel. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 7.6.2024).

Por fim,
não há como excluir,
in casu
,
a qualificadora do
feminicídio,
uma vez que a tentativa de homicídio, ao que tudo indica, foi praticada contra uma mulher, em um contexto de violência doméstica e familiar, motivado por ciúmes e a pela recusa ao término do namoro.

Dessa forma, a presença ou ausência da circunstância qualificadora do feminicídio
exige que a questão seja submetida ao julgamento dos jurados leigos,
conforme estabelecido pela jurisprudência do STJ, nos seguintes termos:
“1. Consoante compreende o Superior Tribunal de Justiça, a qualificadora do feminicídio é de natureza objetiva, dispensando a análise do animus do agente. Assim, mostra-se descabida a sua exclusão na fase de pronúncia.”
(AgRg no AREsp n. 2.358.996/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 20/10/2023.).

Deste e. Tribunal:

2. A
exclusão de qualificadoras do feminicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes
; daí por que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena,
obriga a sua apreciação pelo Conselho de Sentença
, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, letras d, da Constituição Federal.” (N.U 0012852-77.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Sob o tema, este e. Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no
Enunciado Orientativo no. 2
, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Portanto, diante da presença de indícios mínimos que sustentam as qualificadoras discutidas no caso concreto, não se pode admitir a sua exclusão nesta fase processual, sob pena de interferir na competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para a análise plena dos fatos.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. Procuradoria,
nego provimento
a este Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Reinaldo Teles Felisardo Junior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024